Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-31.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003948-31.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCIELI CRISTINA CAMPOS DE LAIA - CPF: 058.846.691-35 (RECORRIDO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno nº
1003948-31.2025.8.11.0015
.

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Sinop.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: FRANCIELI CRISTINA CAMPOS DE LAIA.

Data do Julgamento:
21/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO ILEGAL. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de improcedência para condenar o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, diante do desvirtuamento da contratação temporária. O agravante sustenta a legalidade da contratação e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A agravada requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da agravada, com violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade do contrato, é devida a condenação ao pagamento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da agravada, para exercer função de professora, perdurou de forma praticamente ininterrupta por cerca de quatro anos, ultrapassando o limite legal de 24 meses previsto no art. 11, II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, o que caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida no art. 37, IX, da CF.

A extrapolação do prazo legal implica a nulidade da contratação, conforme o art. 37, § 2º, da CF, que veda a admissão de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

O STF, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), firmou a tese de que a nulidade da contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF assegura ao trabalhador apenas o pagamento pelos serviços prestados e o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A jurisprudência local é pacífica no reconhecimento do direito aos depósitos do FGTS quando há prorrogações sucessivas e indevidas de contratos temporários, o que ocorreu no presente caso, evidenciado por documentação nos autos.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente os precedentes do STF (Temas 916 e 551), reconhecendo que a prática reiterada de renovações contratuais caracteriza relação de trabalho contínua e ilícita, ensejando as consequências jurídicas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o prazo legal e se renova de forma reiterada viola o art. 37, IX, da CF, caracterizando desvirtuamento da exceção constitucional.

A nulidade da contratação temporária irregular gera, como único efeito patrimonial, o direito ao pagamento pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 916).

A decisão que reconhece o desvirtuamento da contratação e condena ao pagamento do FGTS está em conformidade com a legislação vigente e os precedentes da Suprema Corte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado nº 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS
.

O agravante requer a
reforma da decisão monocrática a
fim de que o recurso seja provido e a sentença seja reformada no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Pois bem. Conforme detalhado na decisão agravada, a documentação anexada aos autos comprova que a servidora laborou para o Estado de Mato Grosso de forma contínua e praticamente ininterrupta, na função de professora, durante o período de 2020 a 2024.

O cerne da questão reside na legislação aplicável para aferir a legalidade do prazo do contrato.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 4 anos, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025